Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727147-64.2023.8.07.0007 APELANTE: INALDO DOS SANTOS FERREIRA APELADO: ISAURA DE MENEZES MORATO DESPACHO Intime-se o apelante-réu para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse e de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, art. 932, III, do CPC, notadamente quanto à multa contratual proporcional ao descumprimento do contrato, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 9 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora